Tribunal: TJES
Processo: 0000483-31.2020.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000483-31.2020.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000483-31.2020.8.08.0034

APELANTE: ROMÁRIO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COAUTORIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Romário Ferreira de Souza contra sentença da Vara Única de Mucurici/ES que o condenou à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A condenação se deu após abordagem policial em que foram apreendidos maconha e cocaína em posse do corréu Elicarlos Pereira da Silva, que confessou a propriedade das drogas e declarou que Romário o acompanhava na missão de transporte do entorpecente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante tinha conhecimento e participou da prática do crime de tráfico de drogas, ensejando a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e eventual redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coautoria entre os réus resta evidenciada por meio do conjunto probatório, notadamente pela tentativa de fuga do apelante ao avistar a viatura policial, além da ação coordenada entre os ocupantes da motocicleta, circunstâncias que denotam o liame subjetivo necessário à configuração do delito de tráfico.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em Juízo sob o crivo do contraditório, revelam-se firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, sendo dotados de eficácia probatória, conforme entendimento pacificado pelo STF.

O tráfico privilegiado é aplicável ao apelante, pois este é primário, possui bons antecedentes e não há nos autos elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

Considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (185,5g de maconha e 80,9g de cocaína), mostra-se adequada a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo de 2/3.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e deve ser mantida na proporção da pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para sua isenção por motivo de hipossuficiência econômica.

Estando presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por duas penas restritivas de direitos.

O arbitramento dos honorários do advogado dativo deve observar a proporcionalidade, sendo adequado o valor fixado em R$ 880,00, diante da singeleza da causa e do trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A tentativa de fuga e a ação coordenada entre condutor e garupa durante a abordagem policial caracterizam o liame subjetivo e justificam a coautoria no crime de tráfico de drogas.

O tráfico privilegiado é aplicável quando o réu é primário, possui bons antecedentes e não há elementos concretos que indiquem dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem justificar a redução da pena na fração máxima da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, desde que não utilizadas na pena-base.

A pena de multa é obrigatória no delito de tráfico de drogas e não comporta isenção por hipossuficiência econômica.

Os honorários do advogado dativo devem observar critérios de proporcionalidade em relação à complexidade da causa e ao esforço despendido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, "c", e 44.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, REsp nº 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 10.06.2014; STJ, AgRg no HC nº 784.033/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.08.2023; STJ, HC nº 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 795.815/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000483-31.2020.8.08.0034

APELANTE: ROMÁRIO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROM
Á
RIO FERREIRA DE SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo
JUÍZO DA
VARA
ÚNICA DE MUCURICI
/
E
S
(ID 13669109, pp. 301/309), por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime aberto.

Emerge da Denúncia (ID 13669109, pp. 03/09) que, no dia 16 de outubro de 2020, por volta das 19h40min, na Rua Sergipe, Bairro Carvão, Município de Ponto Belo/ES, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares abordaram os denunciados ELICARLOS PEREIRA DA SILVA e ROMÁRIO FERREIRA DE SOUZA, que trafegavam em uma motocicleta Honda azul, placa MTP-2475. Os militares receberam denúncia de que os indivíduos haviam se deslocado ao Município de Nanuque/MG para adquirir drogas destinadas à comercialização em Ponto Belo/ES. Durante a abordagem, o denunciado Elicarlos, passageiro da motocicleta, lançou uma sacola sobre o telhado de uma residência e tentou fugir a pé, sendo contido logo em seguida. Na sacola, foram encontrados 01 (um) tablete de substância similar à maconha, pesando aproximadamente 195 gramas, e 55 (cinquenta e cinco) pinos de substância similar à cocaína. Em sede policial, Elicarlos confessou a propriedade das drogas, declarando que pagou R$ 450,00 pela aquisição do entorpecente e que convidou Romário para transportá-lo até a divisa dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, com destino ao Município de Nanuque/MG, de onde a droga foi trazida.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pugna pela absolvição por negativa de autoria, sob o argumento de que o apelante era apenas o condutor da motocicleta e desconhecia que o corréu transportava substâncias entorpecentes. Subsidiariamente, requer a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima, bem como a detração da penal, além da redução da pena de multa, ante a insuficiência econômica.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (ID 13669109, pp. 19/24); Auto de Apreensão (ID (ID 13669109, pp. 49/50); Laudo de Exame Químico Definitivo (ID 13669109, p. 247) e prova oral.

No tocante à
autoria
, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), o acusado ROMÁRIO FERREIRA DE SOUZA negou a autoria delitiva, havendo declarado que apenas estava pilotando a motocicleta com Elicarlos na garupa, no momento em que foram abordados pela Polícia Militar na posse de entorpecentes.

Por sua vez, em Juízo, o corréu ELICARLOS PEREIRA DA SILVA confessou a propriedade do entorpecente e o seu fim comercial, justificando estar em situação financeira crítica.

Digno de nota salienta, ainda, que, na esfera policial, o corréu ELICARLOS PEREIRA DA SILVA declarou que convidou seu amigo Romário para pilotar a motocicleta a fim de buscarem entorpecentes no trevo de Nanuque para o fim de mercancia.

Nesse contexto, insta salientar que, nada obstante o acusado tenha negado a prática delitiva, os Policiais Militares que participaram da diligência declararam em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que o condutor da motocicleta (Romário) tentou empreender fuga, desviando a rota, o que denota que tinha conhecimento dos entorpecentes que transportava.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

Frente a tal cenário, verifica-se que Romário pilotava a motocicleta e, ao avistar a viatura policial, não obedeceu à ordem, ao contrário, empreendeu fuga em alta velocidade, demonstrando clara intenção de se furtar à fiscalização. A tentativa de evasão, por si só, já constitui forte indício de que ambos os ocupantes da motocicleta tinham algo a esconder.

Outrossim, durante a perseguição, o corréu Elicarlos, que estava na garupa, dispensou a sacola contendo os entorpecentes sobre um telhado, numa tentativa frustrada de se livrar das drogas. A ação coordenada entre o piloto, que tenta a fuga, e o garupa, que se desfaz da droga, evidencia o liame subjetivo e a coautoria entre ambos para o sucesso da empreitada criminosa.

É de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, postula a Defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição inserta no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas

À luz de tal contexto, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Destaque-se, outrossim, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, para afastar a benesse legal,
“é preciso aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa”.(AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Na hipótese em tela, o Juízo primevo não apresentou qualquer justificativa para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Diante disso, o apelante faz jus à referida benesse.

Digno de nota salientar, ainda, que a Corte Cidadã perfilha o entendimento quanto à
“possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena”
.
(HC n. 725.534/SP, Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 1º/6/2022) - (AgRg no AREsp n. 2.022.420/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022). (AgRg no REsp n. 2.073.537/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

No caso vertente, de acordo com o laudo pericial, houve a apreensão de 01 (um) tablete de maconha, com massa total de 185,5 gramas (cento e oitenta e cinco gramas e cinco decigramas), e 55 (cinquenta e cinco) unidades de cocaína, com peso total de 80,9 (oitenta gramas e nove decigramas) de cocaína.

À luz de tal contexto, insta salientar que
“No caso, levando em conta a primariedade do agravante, seus bons antecedentes, a ausência de elementos concretos que indiquem a dedicação à criminalidade ou que integre organização criminosa, o fato de ter a posse de 45,3g de maconha, 17,5g de cocaína e 6,3 g de crack, não é justificativa idônea para aplicá-la em patamar diverso de 2/3 (dois terços). [...] (AgRg no HC n. 795.815/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe 22/05/2023) (AREsp n. 2.342.082/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

Desta feita, não tendo sido devidamente justificado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, e considerando a quantidade de drogas apreendidas, deve incidir o referido redutor na dosimetria da pena na
fração
máxima
de
2/3
(
dois terços
).

À vista disso, procedo ao refazimento do cálculo dosimétrico.

Na primeira fase, a reprimenda basal fora fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes e atenuantes a serem aquilatadas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento a serem abalizadas. Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, procedo à redução da reprimenda no patamar de 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

No tocante ao pleito de isenção da pena de multa, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, mantenho o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, consistentes em
(a) prestação de serviços à comunidade
e
(b) interdição temporária de direitos,
a serem regulamentadas pelo juízo da execução.

Por fim, com relação aos honorários de advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado do apelante apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) ao advogado Dr. Walter Tomé Braga, OAB/ES 35.604.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante, mantendo o regime aberto para início de cumprimento de pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)